Tribunal: TJMT
Processo: 1068275-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068275-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOUZA LIMA - CPF: 817.748.421-49 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1068275-61.2024.8.11.0001

Origem:

Quinto

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

MARIA APARECIDA SOUZA LIMA.

Recorrida:

CLARO S.A.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço de internet móvel. A recorrente alegou que, após solicitar o cancelamento de sua internet residencial, ficou sem sinal no telefone móvel, sustentando falha da operadora de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios mínimos que demonstrem a falha na prestação do serviço de internet móvel e se a ausência de sinal caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato alegado.

4.

A parte autora não juntou elementos probatórios suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço, limitando-se a indicar números de protocolos, sem comprovação de interrupção do sinal ou de sua adimplência contratual.

5.

A mera alegação de falha no serviço, desacompanhada de provas concretas, não autoriza a condenação por danos morais.

6.

A recorrida impugnou os protocolos apresentados e demonstrou, por meio de telas sistêmicas, a regularidade do serviço na região.

7.

Diante da insuficiência probatória, inexiste nexo de causalidade entre a conduta da operadora e o suposto dano, afastando-se a responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova no âmbito do direito do consumidor não exime a parte autora da necessidade de apresentar prova mínima de suas alegações.

2.

A indicação de números de protocolos, desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para comprovar falha na prestação do serviço.

3.

A inexistência de prova da falha do serviço e do dano impede a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória movida pela recorrente em face da recorrida na qual aduz que possui um plano controle de internet móvel e residencial,
mas insatisfeita com a qualidade e valores cobrados da internet residencial solicitou o cancelamento. Todavia, após solicitar o cancelamento do serviço residencial, seu telefone móvel ficou sem sinal de internet
.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de ação indenizatória em que a autora aduz, em suma, que possuía um plano controle de internet móvel e residencial, mas insatisfeita com a qualidade e valores cobrados da internet residencial solicitou o cancelamento da internet no dia 09.08.2024, protocolo n. 20241190388160. Ocorrer que após solicitar o cancelamento da internet móvel a requerente ficou sem sinal de internet e seu telefone, sendo aberto uma reclamação com a Requerida no dia 19.08.2023, protocolo n. 20241236155738, porém, até a presente data já se passaram quase 2 meses a Requerente sem dados móveis no celular, motivo pelo qual almeja a concessão da liminar para reestabelecimento do serviço e indenização por danos morais.

A reclamada, por seu turno, alega ausência de ilegalidade ou de suspensão do serviços, pleiteando pela improcedência da demanda.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.

No caso, a narrativa constante na inicial além de confusa quanto ao período, observa-se que não há elementos probatórios mínimos sustentando as alegações apresentadas na petição inicial, já que a parte autora não se incumbiu de apresentar minimamente as provas que lhe incumbiam (como por exemplo, comprovante de adimplência, fotos ou vídeos da alegada suspensão da linha), sendo certo que apenas protocolos indicados com a inicial não são aptos a corroborar o alegado, de modo que, ante a precariedade da prova, não há como autorizar uma conclusão segura acerca da efetiva falha na prestação dos serviços.

Ademais, registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

(...)

Assim sendo, especialmente da precariedade probatória da petição inicial, é de se indeferir o pedido de reconhecimento de responsabilidade civil e, por conseguinte, de indenização por danos morais, nos termos do art. 373, I, do CPC.
(...)”.

Analisando os argumentos e provas dos autos, verifica-se que, inicialmente, que a recorrente juntou apenas descreveu números de protocolos, documento pessoal, procuração
ad judicia
e comprovante de endereço, os quais são insuficientes para comprovar a ausência de sinal do serviço de internet em seu telefone móvel.

Apesar de a recorrente descrever números de protocolos, menciona-se que eles isoladamente não servem para comprovar o ocorrido. Além disso, eles podem muito bem fazer referência ao pedido de cancelamento do serviço de internet residencial.

Ademais, a recorrida impugnou os números de protocolos e apresentou telas sistêmicas da eficiência do serviço de internet móvel na região.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025